Tribunal: STF
Processo: AI 609911
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
TURNOS DE REVEZAMENTO - SALÁRIO-HORA - PERCEPÇÃO DA SÉTIMA E
   OITAVA HORAS COMO EXTRAORDINÁRIAS - ARTIGO 7º, INCISO XIV, DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Não vulnera o inciso XIV do artigo 7º da
   Carta Política da República, voltado à proteção dos trabalhadores,
   pronunciamento judicial em que se conclui que, contratado o
   prestador dos serviços para trabalhar em turnos ininterruptos
   mediante o salário-hora, a sétima e oitava horas são devidas como
   extraordinárias.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE
   PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado,
   impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
   Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente
   da litigância de má-fé.